Tribunal: TJDFT
Processo: 0717719-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTELATÓRIOS. INOCORRENTE. MULTA. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Apelação em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos, bem como condenou o embargante em multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão dos Embargos à Execução protelatórios.

2. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual, bem como indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. Para a aplicação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça, deve estar evidente o caráter ardiloso da parte nos Embargos à Execução protelatórios, não sendo a mera utilização de recurso ou meio de defesa previsto em lei como apto para caracterizar a ilicitude do embargante. Artigo 774, inciso II do CPC. Precedentes.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.